Tribunal: STF
Processo: HC 71439
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PENA. CUMPRIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE REDUZIU A PENA E DEFERIU LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DO
MP QUE ATACOU, TÃO-SÓ, REDUÇÃO DA PENA. 2. ACÓRDÃO QUE PROVEU O
RECURSO, PARA CASSAR A DECISÃO, INCLUSIVE QUANTO AO LIVRAMENTO
CONDICIONAL, NÃO OBJETO DO RECURSO. 3. DECISÃO "EXTRA PETITA".
PRECEDENTES DO STF. 4. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA RESTABELECER A
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU RELATIVA AO LIVRAMENTO CONDICIONAL,
EXPEDINDO-SE ALVARA DE SOLTURA, SE POR "AL" NÃO HOUVER O PACIENTE DE
PERMANECER PRESO.